Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711383-67.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADNIR FRANCISCO BERTOLOTTO APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Na origem, ADNIR FRANCISCO BARTOLORRO ajuizou ação de conversão da reserva de cartão consignado (rmc e rcc) em empréstimo consignado em face de BANCO AGIBANK S.A (ID 77834828). Pela sentença recorrida, extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC. ADNIR FRANCISCO BERTOLOTTO (autor) interpôs apelação, não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID77834850). Foi-lhe facultado (despacho – ID 78014014,) instruir os autos com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou a apresentação de comprovante de recolhimento do preparo recursal simples sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC), tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Em 10/11/2025, ADNIR FRANCISCO BERTOLOTTO (apelante) apresentou conta de energia elétrica de R$ 405,14 (venc. 08/12/2025 – Boleto ID 78317682, p. 1); demonstrativo de benefício de pensão por morte com valor líquido de R$ 409,54 (meses de maio, agosto e novembro de 2025 – ID 78317682, p. p. 2-4); Declaração de Isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física (ID 78317682, p. 8); extratos da conta bancária dos períodos de 11/08/2025 até 10/11/2025 com saldo de R$ 490,82 (ID 78317682, p. p. 5-7). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, conforme Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Como se vê, o requerente faz jus ao benefício (art. 99, §2o do CPC), razão por que defiro o pedido, dispensado o recolhimento de preparo. Intime-se o apelado BANCO AGIBANK S.A. nos termos do art.100, CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora